Tribunal: TJES
Processo: 5015582-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015582-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANILDA ROCHA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
ALEGAÇÃO DE

VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo alegação de vício de consentimento, mesmo que se trate de relação de consumo, o ônus probatório recai sobre quem o alega, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes TJES.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015582-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANILDA ROCHA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EVANILDA ROCHA CAMPOS
c
ontra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
eclaratória de relação jurídica

c/c anulatória de negócio jurídico por vício decorrente de erro
ajuizada contra
BANCO BMG SA
,
indeferiu a inversão do ônus probatório.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser cabível a pretendida inversão, visto que se trata de relação de consumo. Não houve pedido de tutela provisória recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015582-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANILDA ROCHA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EVANILDA ROCHA CAMPOS
c
ontra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
eclaratória de relação jurídica
ajuizada contra
BANCO BMG SA
,
indeferiu a inversão do ônus probatório.

Em suas razões (id. 10161071), aduz a parte recorrente, em suma, ser cabível a pretendida inversão, visto que se trata de relação de consumo. Não houve pedido de tutela provisória recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Trata-se, na origem, de ação em que a parte recorrente alega a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário relativos a cartão de crédito consignado nunca contratado.

Assim, pretende a anulação do negócio jurídico em razão de vício de consentimento, senão vejamos:
“
Diante do exposto, não resta a Requerida opção a não ser acionar o judiciário com o intuito de alcançar a tutela jurisdicional pretendida, qual seja, a declaração de inexistência de relação jurídica e anulação dos negócios jurídicos entabulados decorrente de vício de consentimento – ERRO.
”

Em casos tais, mesmo sendo uma relação de consumo, a jurisprudência entende que a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca por parte de quem alega, devendo ser utilizada a regra do art. 373, I do CPC. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
A despeito da existência de relação de consumo, a nulidade fundada em alegação de ato viciado de consentimento requer prova inequívoca a cargo de quem alega. Assim, é do autor/apelado o ônus da prova da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, especialmente quando não contesta a existência e sua assinatura na avença.
II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade, por si só, na contratação da Reserva de Margem Consignável em Cartão de Crédito. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelado e, ainda, a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais improcedentes. Inversão da sucumbência. Gratuidade da Justiça. (TJES; Apelação Cível 5000150-13.2022.8.08.0005; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 05/06/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I –
A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato.
II - Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelante, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. IV – Recurso desprovido.
(TJES; Apelação Cível 0021706-95.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 30/11/2023)

Ressalta-se que, mesmo que se trate de contrato regido pelo sistema consumerista, não se pode imputar à instituição financeira prova de fato negativo, devendo ser demonstrado pela parte que o alega, ora a agravante.

Destarte, não verifico razões para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de determinou a inversão do ônus probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.